Tribunal: STF
Processo: AO 2548
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, interposta por Flavio Branquinho da Costa Dias em face do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na qual se requer “concessão de liminar inaudita altera parte, a fim de que o Edital n° 12/2020-TJMG seja imediatamente suspenso até o julgamento de mérito da presente Ação, comunicando-se a decisão à Presidência do TJMG”.
    O autor sustenta que “em 13 de novembro de 2020 o TJMG publicou o Edital n. 12/2020, o qual abriu aos Magistrados as inscrições para provimento por promoção e merecimento de inúmeras varas judiciais vagas no Estado de Minas Gerais” e que referido edital “autoriza que nas vagas a serem preenchidas pelo critério de antiguidade, a remoção interna (entre juízes da mesma comarca) tenha preferência sobre a promoção por antiguidade, o que viola de maneira flagrante as disposições da Lei Orgânica da Magistratura – LOMAN (Lei Complementar 35/1979)”.
    Alega que “de acordo com o item 1 do Edital, os Juízes de Direito da mesma comarca, candidatos à remoção, poderão se inscrever nos termos do art. 178, parágrafo único, da Lei Complementar n° 59/01, que autoriza a remoção de uma vara para outra da mesma comarca, mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade”.
    Ressalta que “da forma como está publicado o Edital, permite-se a aplicação do art. 178, parágrafo único, da Lei Complementar n. 59/01, que dá preferência à remoção interna na vaga a ser provida por antiguidade. Contudo, a LOMAN estabelece de maneira expressa em seu art. 81 que na magistratura de carreira dos estados, ‘ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção’”.
    Narra que “ajuizou a Reclamação Constitucional n° 45375, com pedido liminar, visto que este A. STF há muito já firmou entendimento (i) sobre a inconstitucionalidade da preferência dada a qualquer tipo de remoção, seja interna ou externa, em detrimento da promoção por antiguidade, bem como (ii) sobre a competência privativa deste A. STF para propor lei complementar que estabeleça regras para promoção diversas daquela estabelecida atualmente pela LOMAN” e que a referida reclamação “foi distribuída à relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, que acolhendo o pedido liminar, suspendeu o andamento do concurso de promoção de magistrados previsto no Edital 12/2020-TJMG, até decisão final do feito”.
    Informa que embora a mencionada reclamação tenha recebido decisão de procedência, pelo Relator, o julgado foi reformado por acórdão proferido pela 1ª Turma da CORTE, em Sessão Virtual encerrada no dia 30/04/2021, que nos termos do voto divergente apresentado pelo Min. MARCO AURÉLIO, entendeu que:
    “O manuseio da reclamação, com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral, pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias. Levando em conta a parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o fenômeno ocorre quando examinado agravo interposto em face da inadmissão de recurso extraordinário. Não há previsão a respaldar a utilização da medida contra ato administrativo.”
    Ressalta que, embora o acórdão da 1ª Turma ainda não tenha sido publicado, o “TJMG, nesta segunda-feira, sem qualquer convocação ou inclusão formal na pauta de sua Corte Especial, retomou o andamento do concurso previsto no Edital n° 12/2020, incluindo-o na sessão virtual de hoje, dia 03.05.2021, para julgamento que, pasme-se, se encerrará às 16:00 horas de hoje”.
    No mérito, sustenta que da redação do artigo 93, IX, da Constituição Federal, “é possível verificar que os temas reservados à dinâmica do Poder Judiciário, no que diz respeito à promoção e remoção dos seus membros (art. 93, inciso II, da Constituição Federal), apenas podem ser versados por lei complementar de iniciativa do A. Supremo Tribunal Federal” e que “concretizando o mandamento constitucional, a Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional-LOMAN), recepcionada pela Constituição Federal1, estabelece expressamente em seu art. 81 que à promoção por merecimento precederá a remoção”.
    Aduz que, considerando que “o art. 93 da Constituição Federal cunhou princípios e impôs reserva normativa para lei complementar federal acerca de todas as matérias que digam respeito à organização e ao funcionamento da carreira da magistratura”, de modo que “será inconstitucional qualquer norma estadual que divirja daqueles princípios e normas ou dê tratamento que possa conferir orientação diversa do que previsto na Constituição Federal ou na LOMAN”.
    Destaca que “não bastasse a usurpação de competência exposta acima, ao publicar o Edital n° 12/2020, o TJMG também desrespeitou a autoridade desta A. Corte, que por ocasião do julgamento do RE 1037926, firmou a seguinte tese de repercussão geral”. 
    Alega que é necessário, portanto, que “o TJMG se atente apenas para a LOMAN no que diz respeito às promoções dos magistrados, não podendo ser atendida norma local (Lei Complementar n° 59/01), quando fixar novos critérios ou critérios distintos daqueles previstos na referida lei”.
    Requer a concessão da liminar sob a alegação de que:
    “Diante da comprovada usurpação de competência, incompatibilidade do ato administrativo praticado pelo TJMG com as decisões proferidas por este A. Supremo Tribunal Federal, bem como flagrante violação à LOMAN, mostra-se necessária a imediata suspensão do Edital 39. A plausibilidade do direito do REQUERENTE é facilmente extraída dos inúmeros precedentes deste A. STF, que vedam dar preferência à remoção externa ou interna (dentro da mesma comarca) em detrimento à promoção por antiguidade.
    40. Ademais, recentemente, por ocasião do julgamento do RE 1037926 (tema n° 964), já transitado em julgado (em 06.04.2021) esta A. Corte fixou, em sede de repercussão geral, a tese de que “a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”.
    41. O fundado receio de prejuízo e dano irreparável, por sua vez, também é latente, pois o Tribunal deferiu as inscrições para a remoção interna nas vagas abertas por antiguidade, e já retomou o andamento do certame, incluindo-o na sessão virtual de hoje, dia 03.05.2021, para julgamento que se encerrará às 16:00 horas de hoje.”
    É o relatório. Decido. 
    Em princípio, é preciso que se regularize a composição da relação jurídica processual, retificando-se o seu polo passivo para que nele figurem como réus o Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, no caso, possui capacidade de ser parte, uma vez em jogo interesse institucional.
    Sem prejuízo desta providência, examina-se o pedido de tutela provisória de urgência.
    Procedendo-se a um juízo de cognição sumária, compatível com esta fase procedimental, vislumbra-se, inicialmente, a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer da presente ação. Tem-se como questão de fundo controvérsia acerca da correta aplicação do critério de remoção e de promoção da magistratura estadual, cuja regulamentação vem ditada pela LOMAN, o que autoriza reconhecer interesse de toda a magistratura no seu deslinde, mesmo que de forma indireta
    No mais, a concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).
    No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais.
    O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à princípio, viola o que decidido pelo Plenário desta CORTE, quando do julgamento do RE 1.037.926, tema 964, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, no sentido de que “a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção.”
    No caso, afirma-se a violação do precedente pelo Edital 12/2020- TJMG, pois previu, em concurso de promoção e remoção de magistrados do Estado de Minas Gerais, prioridade do direito de remoção interna de magistrados na mesma comarca em relação à promoção, nas vagas abertas por antiguidade.
    Nesse sentido, o item 1 do Edital define, como regras aplicáveis ao concurso, as previstas nos arts. 171, 172, 173, 174, 175, 178 e 179 da Lei Complementar nº 59/2001 do Estado de Minas Gerais. Incluída, assim, a regra do art. 178 da referida legislação, sem qualquer ressalva acerca do seu parágrafo único, formou-se o seguinte quadro:
    “Art. 178. A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, só poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por merecimento.
    Parágrafo único. A remoção de uma para outra vara da mesma comarca poderá efetivar-se, mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade.”
    Em suma, com o disposto no mencionado parágrafo único, vislumbra-se possível ofensa ao decidido no paradigma citado, eis que a previsão da precedência da remoção, ainda que interna, à promoção, nas vagas abertas por antiguidade, contraria o entendimento fixado no Tema 964.
    Frise-se, ainda, que dentro da mesma comarca, a movimentação horizontal prevista assume a natureza de remoção, o que faz incidir na hipótese o entendimento fixado pela CORTE, a impedir tenha preferência sobre a promoção por antiguidade.
    Reside, neste aspecto, a plausibilidade do direito invocado.
    Sob outro enfoque, o risco na demora é evidente. A concretização do concurso de promoção e de remoção em desacordo com o entendimento vinculante fixado pela CORTE, com a irregular movimentação de magistrados gera risco de anulação dos atos, com possível dificuldade de retorno ao estado anterior, o que justifica a concessão de medida liminar para sustar o andamento do certame até o julgamento final desta Ação.
    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender o andamento do concurso de promoção de magistrados previsto no Edital 12/2020-TJMG, até decisão final da presente ação.
    Com a retificação do polo passivo, citem-se e intimem-se as rés, pelo meio mais célere possível, para o cumprimento da decisão, e para o oferecimento de contestação no prazo legal.
    Brasília, 3 de maio de 2021
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente